Tribunal: TJDFT
Processo: 0735727-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. GENITORA COM PROBLEMAS DE SAÚDE. FAMÍLIA COMPOSTA POR SETE FILHOS. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Embora a literalidade do artigo 117 da Lei de Execuções Penais determine que a prisão domiciliar humanitária somente poderá ser concedida aos condenados que estejam cumprindo pena em regime aberto, é possível o deferimento desse benefício, quando houver comprovação da imprescindibilidade da medida, mesmo a condenados que se encontram no regime semiaberto e fechado.
2. Na espécie, não há excepcionalidade que justifique a concessão da prisão domiciliar humanitária à apenada diante da inexistência de comprovação de que sua presença seja imprescindível aos cuidados de sua genitora com problemas de saúde, especialmente se é o quinto filho de uma prole de sete, bem como diante da notícia de que um dos irmãos reside na mesma casa onde ela vive.
3. Agravo conhecido e desprovido.